Tribunal: STF
Processo: HC 225810
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime ambiental. Trancamento da ação penal. 



1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso, ou na iminência de ser, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) ofensa clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, “nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 150.842-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Habeas Corpus a que se nega seguimento.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRAMACHO. CRIMES AMBIENTAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme na direção de que, nos crimes societários, mostra-se impositivo que a denúncia contenha a descrição mínima da conduta de cada acusado e do nexo de causalidade, sob pena de ser considerada inepta. Registre-se que o nexo causal não pode ser aferido pela simples posição ocupada pela pessoa física na empresa. 



    2. A imputação de responsabilidade individual exige como substrato mínimo a identificação de comportamento concreto violador de um determinado tipo penal. Afinal, não se trata de responsabilizar os sujeitos pelo mero pertencimento à organização empresarial, mas pelo suposto cometimento de delitos a partir dela. 



    3. Na espécie, observa-se que a denúncia explicita a própria dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante do frequente remanejamento de profissionais, com a troca constante entre os administradores de uma sociedade e outra, dentro do grupo econômico. Tal comportamento, ao fim e ao cabo, teria como objetivo dificultar a aferição da responsabilidade, conforme se extrai da peça acusatória. 



    4. Além dessa dinâmica estabelecida pelas sociedades empresariais, que acabou por dificultar, de fato, a precisa individualização da conduta de cada um dos acusados na denúncia, merece destaque, especificamente com relação ao insurgente, o fato de exercer cargo de Diretor Presidente da Solvi (sociedade controladora) à época dos fatos e da Revita, com a provável ciência e aquiescência com a prática de crimes ambientais, além da omissão quanto ao controle que deveria exercer nas sociedades controladas. 



    5. Assim, há descrição suficiente do nexo de causalidade que justifica a imputação penal, sobretudo diante do modus operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode examinar no presente momento e âmbito processuais. 



    6. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer “a concessão da ordem para reconhecer a inépcia da denúncia oferecida contra (o paciente) nos autos da Ação Penal nº 0009912- 53.2017.8.14.0133/PA, em trâmite perante a Vara Criminal de Marituba/PA”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Na concreta situação dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática de crime ambiental e não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    [...] a denúncia explicita a própria dificuldade de se estabelecer a responsabilidade penal diante da frequente alteração de profissionais, com a ‘troca constante entre Diretores, administradores dentro do grupo SOLVI’ (fl. 42, grifei). E ainda: ‘o remanejamento de profissionais, pela SOLVI, para quaisquer das sociedades controladas, também é outra característica que demonstra seu controle sobre todas as controladas’ (fl. 42, destaquei). 



    Tal comportamento, ao fim e ao cabo, teria como objetivo dificultar ou impedir a aferição da responsabilidade, conforme se extrai da peça acusatória (fls. 46-47):



    No presente caso a estrutura dessas pessoas jurídicas se imiscui de modo, no mínimo, suspeito, visto que há uma sociedade controladora, que dispõe de poder de direcionamento e mando, que controla outras (...) para implementarem a política de resíduos sólidos, e quando de fato, conseguem as licenças devidas, criam outra sociedade, local (...), para dificultarem a aferição da responsabilidade, e acaso o empreendimento apresente problemas, não se vincula diretamente o nome das sócias e controladora, para não ‘SUJÁ-LAS’ no mercado, à atuação ilegal da sociedade local que operacionaliza a atividade, no nosso caso, a (...). Ressalte-se que essa estrutura é utilizada no Brasil inteiro.[...]Outro fato que corrobora esta suspeita é o revezamento e troca entre Diretores, administradores dentro do Grupo (...). Observa-se, logo de início pelos organogramas da (...) e (...), e publicações no Diário Oficial, que o denunciado (paciente), era Diretor Presidente da (...), e hoje é Diretor Presidente da (...). O denunciado (...) foi sócio da (...) juntamente com a (...); foi em 2007, 2010 e 2015 diretor técnico da (...); foi em 2007 diretor técnico da (...) e de 2008/2015 foi do Conselho de Administração deste, e até 2016 foi Presidente do Conselho Administrativo da (...) (fls. 178/179 de 2013/2016). Portanto, verifica-se que a estrutura utilizada por todo o grupo favorece a prática de crimes ambientais e dificulta a imputação criminal, já que como a exemplo do que foi relatado acima, na pratica as sócias da (...), (...) e (...) possuem os mesmos sócios-diretores, e a (...) é a controladora como acionista absoluta de todas.



    Além dessa dinâmica apresentada no âmbito das empresas envolvidas, que acaba por dificultar, de fato, a precisa individualização da conduta de cada um dos acusados na denúncia, merece destaque, especificamente com relação ao insurgente, o fato de exercer cargo de Diretor Presidente da (...) (sociedade controladora) à época dos fatos, in verbis: ‘Nesse ínterim começamos pela (...) que na data dos crimes ambientais em comento tinha como Diretor Presidente o denunciado (paciente)’. 



    Oportuno registrar que a discussão quanto à data de saída do cargo societário da empresa (...) exige dilação probatória e não pode ser apreciada na estreita via deste writ. 



    Deve ser averiguado, no curso da instrução, quem, efetivamente, à época dos ilícitos ambientais - e não da fiscalização realizada - era proprietário, administrador e exercia o cargo de Diretor Presidente, ou seja, quem, efetivamente, contribuiu, de forma comissiva ou omissiva, com a prática criminosa’. 



    (...)



    Como se observa pelo trecho retromencionado, é possível inferir que a imputação feita contra o recorrente não partiu da simples presunção discursiva de sua posição na empresa ou da condição de administrador, mas de sua atuação abrangente dentro da empresa, com a provável ciência e aquiescência com a prática de crimes ambientais. 



    Destaque-se que, segundo a denúncia, o agravante era a ‘principal cabeça e pessoa de comando do grupo’ (fl. 51, grifei) e tinha conhecimento dos delitos ambientais, porquanto havia profissionais da (...) que eram constantemente deslocados para a (...) ‘com o intuito de adequar o funcionamento da (...) à legislação ambiental’ (fl. 52, destaquei). 



    Logo, há descrição suficiente do nexo de causalidade que justifica a imputação penal pelos crimes ambientais, sobretudo diante do modus operandi explicitado pelo Ministério Público, a afastar a alegação de inépcia formal da denúncia, que é o que se pode examinar no presente momento e âmbito processuais. 



    As discussões trazidas pela defesa no agravo regimental demandam análise probatória e devem ser solucionadas junto ao mérito.



7. Ademais, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que, “nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 150.842-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso, ou na iminência de ser, presentes as seguintes condições:



    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.



9. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência desta Corte ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator